Tribunal: TJDFT
Processo: 0731960-15.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. OMISSÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO POSTERIOR AOS FATOS. VALORAÇÃO INDEVIDA DA CONDUTA SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. MÍNIMO LEGAL. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando, em sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão e, ainda, sanar ambiguidade existentes no julgado, nos termos do art. 619 do CPP e art. 83 da Lei n. 9.099/95.
2. A defesa se insurge contra o acórdão por suposta omissão na análise da dosimetria da pena, sustentando que houve erro ao valorar negativamente a conduta social, pois o embargante não cumpria pena na data dos fatos (03/10/2024), já que a execução da condenação anterior iniciou apenas em 03/06/2025. Alega também nulidade pela utilização de condenação cujo trânsito em julgado ocorreu depois do delito (23/05/2025) para reconhecer a reincidência. Requer, assim, efeitos infringentes para afastar ambas as valorações, fixar o regime aberto e permitir a substituição da pena por restritiva de direitos.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Em seu parecer, o Ministério Público manifestou-se pela rejeição dos embargos de declaração (ID 81919742).
4. Em que pese o embargante não ter suscitado essas questões nas razões recursais, devido ao efeito devolutivo amplo da apelação criminal e à natureza da matéria, deve-se proceder à reavaliação da dosimetria da pena.
5. No caso concreto, observa-se, de fato, equívoco na análise da certidão de passagem do réu (ID 78160491). Isso porque os fatos destes autos ocorreram em 03/10/2024, ao passo que os fatos do processo no 0703258-64.2021.8.07.0003 foram praticados em 23/12/2020, com trânsito em julgado ocorrido somente em 23/05/2025, com início da execução da pena em 03/06/2025, portanto em momento posterior aos fatos aqui apurados. Diante disso, tal condenação não pode ser utilizada para justificar a valoração negativa da conduta social nem para caracterizar reincidência. Ademais, inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como ausentes agravantes, atenuantes e causas de aumento ou diminuição, impõe-se a fixação da pena no mínimo legal.
6. Considerando que o réu é tecnicamente primário e o montante da pena aplicada, é possível a fixação do regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, e § 3o do CP. Além disso, a pena privativa de liberdade deve ser substituída por pena restritiva de direitos, conforme o art. 44, § 2o, do CP.
7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS para fixar a pena definitiva no mínimo legal, consistente em 6 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos.
8. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.